Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-42.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-42.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DE SOUZA - CPF: 474.591.311-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTILIA VACA DE SOUZA - CPF: 038.584.061-63 (APELANTE), BERNADETH CASTRILLON LARA - CPF: 205.821.371-87 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA - CPF: 974.181.881-53 (ASSISTENTE), ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 241.579.881-91 (ASSISTENTE), ROGERIO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 812.752.001-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela.

2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DE SOUZA
e
OTILIA VACA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” nº
1004523-42.2020.8.11.0006
, movida em desfavor de
BERNADETH CASTRILLON LARA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, revogando a liminar concedida aos autores e os condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a sentença proferida não fora acertada, visto que diante das provas e documentações juntadas aos autos, a procedência dos pedidos da parte Apelante era a medida da mais lídima justiça a ser tomada
”.

Mencionam os autores que comprovaram a posse, a turbação e a sua data com “
fotografias, comprovantes de pagamento de energia, de água e esgoto, procedimento para a regularização fundiária, em trâmite na prefeitura municipal de Cáceres/MT, declaração de vizinhança e boletim de ocorrência
”.

Assim, declaram que “
as provas comprovaram a posse justa dos apelantes, ou seja, despida de violência, precariedade ou clandestinidade, exercida de há muito, de forma mansa, pacífica e de boa-fé. [...] Por sua vez, restou evidente a turbação, e sua data, praticada pela apelada, consistente no corte de árvores e destruição de algumas benfeitorias para a construção de um muro
”.

Desse modo, diante do exposto, considerando serem possuidores do imóvel em questão, pugnam os apelantes seja a sentença reformada a fim de manter a posse pleiteada.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, expõe que “
com base na documentação apresentada foi possível concluir que os requerentes exercem posse do terreno vizinho que fica ao lado do terreno da requerida, ou seja, são terrenos distintos
”.

Cita que “
a comprovação da existência das cercas, entre o lote dos apelantes e o lote da apelada, é uma prova cabal de que existia uma divisão clara entre os imóveis
”, não sendo crível imaginar que se todo o espaço fosse dos autores, existiria uma cerca que separasse o quintal da casa.

Alude que “
os apelantes estão pleiteando a posse de um imóvel que estava, e está, nitidamente apartado do imóvel em que realmente exercem a posse
”, não restando dúvidas sobre separação entre os terrenos.

Menciona a apelada que há mais de 18 (dezoito) anos vem cumprindo com todos os seus deveres de proprietária e possuidora, bem como que o lote de sua propriedade sempre esteve cercado e preservado, não tendo sido em momento algum abandonado, nem deixado sem sua supervisão.

Desse modo, pugna seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” nº 1004523-42.2020.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando a liminar concedida aos autores e os condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual..

Pois bem.

Narram os autores serem casados e que “
exercem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel situado a Rua Aroeira, Nº. 452, Quadra 61, Bairro Jardim das Oliveiras, cidade de Cáceres/MT, CEP.: 78.200-000
” há mais de 20 (vinte) anos.

Citam que no local construíram sua residência, criaram seus filhos, possuem energia elétrica bem como requereram a regularização do terro junta à Prefeitura de Cáceres.

Não obstante, mencionam que em 19 de julho de 2020, sem nenhuma comunicação prévia, a ré e terceira pessoa não identificada foram até o imóvel, cortaram várias árvores e demais plantas constantes no local. Ademais, aludem que a ré vem construindo ilegalmente um muro de alvenaria no local.

Desse modo, relatam que, considerando a caracterização da turbação possessória, não restou alternativa senão requerer a proteção da posse do imóvel judicialmente.

Contestando o feito, menciona a ré, em síntese, que os autores jamais exerceram a posse do imóvel que pleiteiam, exercendo e comprovaram a posse destes do terreno vizinho, sempre existindo a condição expressa de que os autores respeitassem a imposição das cercas limítrofes dos terrenos.

Ainda, esclarece a ré que a posse do lote n.º 01, que pertence aos autores, não se estende ao lote n.º 19, este de sua propriedade e posse. Reitera que os autores não exerceram a posse sobre o lote n.º 19.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
entendeu que “
as provas colhidas durante curso processual não respaldam a tese dos autores
”, eis que os autores não provaram a alegada posse da área, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpuseram os autores recurso de apelação, declarando, em resumo, que “
as provas comprovaram a posse justa dos apelantes, ou seja, despida de violência, precariedade ou clandestinidade, exercida de há muito, de forma mansa, pacífica e de boa-fé. [...] Por sua vez, restou evidente a turbação, e sua data, praticada pela apelada, consistente no corte de árvores e destruição de algumas benfeitorias para a construção de um muro
”.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelos apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

De início, é importante salientar que a ação possessória limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que “
possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Todavia, como sabido, para a procedência do pedido de manutenção de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar a sua posse, o esbulho, a data em que ocorreu, e a continuação da posse, embora turbada,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, tem-se que os autores não lograram êxito em demonstrar a posse anterior do terreno em discussão, qual seja, o lote n.º 19, não tendo sido cumprido os requisitos acima elencados.

No que tange à construção do banheiro, como bem menciona o Juízo
a quo
, tal fato não autoriza reconhecer a posse sobre restante do lote n.º 19, eis que se trata de avanço mínimo no imóvel, em cerca de 25 cm (vinte e cinco centímetros).

Portanto, conclui-se que os autores não provaram a alegada posse da área.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA REVELIA - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Comporta presunção relativa de veracidade as alegações apresentadas na exordial, devendo os fatos e o direito serem comprovados
,
o que não ocorre no caso, eis que não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração de posse
. Não cabe a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial em caso de revelia, eis que não houve participação laboral advocatícia em nome dos requeridos/apelados. (TJMT - N.U 1004084-90.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS - AQUISIÇÃO DA COTA-PARTE DE UM DOS HERDEIROS - TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DO RÉU PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial se, ao contrário da arguição apresentada, os documentos juntados pelo autor mostram com clareza que o imóvel objeto do litígio está individualizado.
O êxito da Ação de Manutenção de Posse está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, como a posse anterior do autor e a turbação praticada pelo réu
. Com o provimento da Apelação interposta pelo requerido fica prejudicada a análise do Recurso Adesivo do autor. (TJMT - N.U 0001067-16.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - TERCEIRO PREJUDICADO - SENTENÇA UNA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA -
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil
.
Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse
,
e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela
. (TJMT - N.U 0000183-90.2001.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim, diante do exposto, estando ausente a comprovação do exercício da posse pelos autores, deve ser julgada improcedente a demanda possessória.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023